Tribunal: TJDFT
Processo: 0004801-12.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004801-12.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Devido à impossibilidade de expedição de precatório, via sistema SAPRE, em valor inferior a 10SM (ID: 20678963), expeça-se a competente RPV em favor JOSÉ SILVIO MOREIRA DA SILVA, com o destaque dos honorários contratuais, conforme requerido no ID: 21113090. À Secretaria do Conselho Especial para a expedição da RPV em favor de JOSÉ SILVIO MOREIRA DA SILVA, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC e da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018, deste egrégio Tribunal, e ao excelentíssimo Desembargador Presidente desta Corte de Justiça para os fins de direito quantos aos precatórios de LUIZ AVELINO PERES NETO e LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, como previsto no art. 43, VI, de seu Regimento Interno. No intuito de evitar tumulto processual, o pedido de exclusão da substituída KATHERINE HILDEGARD SENSKE, declinado pelo SINDIRETA no ID: 9934983, será apreciado após a expedição das ordens de pagamento. Brasília, 19 de novembro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador